Tribunal: TJDFT
Processo: 0739996-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739996-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GECELIN ALVES PASSOS APELADO: RAQUEL FERREIRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por GECELIN ALVES PASSOS contra sentença da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação de sentença por arbitramento, fixou o valor do débito relativo à obrigação estampada em título executivo judicial no montante de R$ 120.286,18, a ser atualizado e corrigido monetariamente pelo INCC, a partir da data do efetivo prejuízo (data de publicação da decisão judicial que determinou a paralisação das obras), bem como juros de mora à taxa de 1% ao mês, estes a partir da citação. Seguirá nesses moldes até 28/8/2024, quando então os juros de mora passarão à taxa legal (art. 406, § 1o, do Código Civil). Por conseguinte, decretou a extinção da fase de liquidação (ID 72357162). Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da prova pericial. No mérito, argumenta que o julgamento se deu contrário às provas dos autos (ID 72357165). Ao final, requer a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 72357164). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A liquidação de sentença é uma fase no processo civil que acontece entre a sentença e o cumprimento de sentença. Seu objetivo é dar valor a uma sentença ilíquida. Em outros termos, é utilizada para apurar a quantidade certa de valor da condenação. O recurso cabível contra a decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença é o agravo de instrumento, na forma do parágrafo único, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre o tema: o ato decisório que encerra a fase de liquidação de sentença tem natureza de decisão interlocutória. Considera-se erro grosseiro a interposição de apelação, razão pela qual é inaplicável o princípio da fungibilidade. Ilustrativamente, registrem-se os julgados abaixo: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DECISÃO QUE NÃO A EXTINGUE. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça entende que o fator determinante para afirmar o cabimento do recurso de agravo de instrumento, na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, é a circunstância de a decisão atacada não haver extinguido o processo executivo. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.154.665/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)” – grifou-se. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADMITIDO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. INDUÇÃO A ERRO NÃO EVIDENCIADA. ENTENDIMENTO DA CORTE A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. APLICAÇÃO. MULTA PROCESSUAL IMPOSTA NA ORIGEM. ART. 1.026, § 2o, DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. PERTINÊNCIA DA MULTA. SITUAÇÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. 2. O recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento. A interposição de apelação constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.317.648/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)” – grifou-se. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LIQUIDAÇÃO. EXECUÇÃO NÃO EXTINTA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, diante de interposição de apelação contra decisão que encerrou a fase de liquidação por arbitramento e tornou líquida a sentença, na medida em que a decisão impugnada não pôs fim ao processo. 3. A decisão proferida pelo juiz de primeiro grau ocorreu em fase de liquidação, não tendo havido extinção do procedimento, situação que desafia o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC (AgInt no REsp 1.694.898/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 29/9/2021). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.899.268/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)” – grifou-se. No caso, embora o ato judicial recorrido tenha sido nomeado como “sentença”, trata-se de decisão interlocutória. O juízo, nos autos da ação de liquidação de sentença por arbitramento, acatou integralmente a perícia judicial e fixou o valor do débito no montante de R$ 120.286,18, bem como decretou a extinção apenas da fase de liquidação de sentença. Desse modo, o recurso cabível é o agravo de instrumento e não a apelação. Por outro lado, não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. O referido dispositivo tem aplicabilidade em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas a serem cumpridas pelas partes para evitar a inadmissão do recurso. Nesse sentido, são as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves: "Não parece ser aplicável o art. 932, parágrafo único, do Novo CPC àquelas hipóteses que têm regras específicas a respeito do saneamento do vício, regulamentando, de forma pontual, como deve proceder o recorrente para evitar a inadmissão de seu recurso. É o caso, por exemplo, da deserção, que só poderá ser superada com o recolhimento em dobro do valor do preparo (art. 1.007, §4o, do Novo CPC), ou seja, nesse caso o vício não será saneado com a prática do ato que deveria ter sido praticado e não foi, mas por um ato diferente, ainda que quantitativamente." (Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.518) Fredie Didier, por sua vez, aponta que o art. 932, parágrafo único, do CPC, não deve ser invocado diante de defeitos insanáveis, como no caso, no qual se mostra incabível a fungibilidade recursal, tampouco a complementação das razões recursais, a saber: “O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e cooperação (art. 6o, CPC). Determina o dispositivo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível [...] A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal." (DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 53-54.) Em face desssas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação com base no art. 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator